Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708364-15.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ELIS NOLETO TEIXEIRA, ELIS NOLETO TEIXEIRA 94793948391 RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CDC. INAPLICABILIDADE. NOVAÇÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO ANTERIOR. SÚMULA 286 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO VIGENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. 2. Na hipótese, o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da apelada. O objetivo era a constituição de capital de giro na empresa. Diante desse contexto fático inicial, caberia ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. 3. A novação é estipulação negocial, pela qual é criada uma obrigação nova, destinada a substituir e extinguir obrigação anterior. A partir deste novo ajuste de vontades, são substituídos os elementos da obrigação extinta: não subsiste inadimplência do devedor com base naquela (arts. 360 e seguintes do Código Civil – CC). Para que haja novação, deve estar presente o ânimo de novar (expresso ou tácito – mas inequívoco). Caso contrário, a segunda obrigação apenas confirmará a primeira (art. 361 do CC). 4. No caso, não se trata de mera renegociação da dívida. Foi demonstrada a celebração de novo contrato de mútuo entre as partes com o intuito de extinguir a dívida oriunda do primeiro contrato. O ânimo de novar restou inequívoco. 5. Extintos os contratos – por meio de novação objetiva – resta impedida a revisão de suas cláusulas. Portanto, afasta-se o disposto na Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual: renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”. 6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 7. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 8. Na hipótese, não há abusividade das taxas (2,73 % ao mês e 38,20 ao ano), que são compatíveis com a média praticada nesse tipo de contrato (empréstimo de capital de giro). Os percentuais não extrapolam a média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico. 9. Considerada a ausência de reforma do mérito, não é o caso de reconhecimento de excesso de execução. 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor às cédulas de crédito bancário. Requer a revisão das cláusulas contratuais antes da novação por instrumento de confissão de dívida. Aduz que a análise dos juros deve ser feita de forma minuciosa e fundamentada, de modo a garantir que não haja desequilíbrio nas relações entre credores e devedores. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan OAB/DF no 24.072, Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido pelo fundamento das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Isso porque “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 1.904.567/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Além disso, “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Outrossim, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Rejeito, ainda, o pedido de substituição do recurso especial já apresentado (ID 63564535). Com efeito, o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro recurso especial interposto foi analisado. Logo, o recurso de ID 63564540 não merece ser conhecido. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 2.536.176/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003